Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre o recálculo de multas aplicadas pela Anatel a prestadoras de serviços de telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração deste Tribunal, em face de possíveis irregularidades no recálculo de multas aplicadas às prestadoras de serviços de telecomunicações pela Anatel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Telecomunicações, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo.